Tribunal: TJSP
Processo: 2273759-18.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273759-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente ANDERSON
FERREIRA DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
para deferir a liberdade provisória a Anderson Ferreira de Oliveira.
Expeça-se alvará de soltura clausulado ou contramandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273759-18.2019.8.26.0000 -Voto no 44.585
2
Habeas Corpus no 2273759-18.2019.8.26.0000
Comarca de Jundiaí
Impetrante: bela Roseli Galvão Mora Chaves (DPE)
Paciente: Anderson Ferreira Oliveira
Voto no 44.585
1. Em favor de Anderson Ferreira Oliveira, a bela Roseli Galvão Mora
Chaves, defensora pública estadual, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob
alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alega, para tanto, que após ser preso em flagrante acusado de tentativa de
furto qualificado, o paciente foi beneficiado com suspensão condicional do processo,
proposta pelo Ministério Público, com liberdade provisória. Ocorre que paciente não foi
localizado, e consequentemente deixou de comparecer à audiência designada, tendo sido
novamente decretada sua prisão preventiva. Sustenta a impetrante que ausentes os
requisitos do art. 312 do CPP, pois o paciente é primário e não há indicação de que, solto,
colocará em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal (fls.
01/06).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 07/112) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 116), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí (fls. 119).
Em seguida, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela concessão
da ordem (fls. 123/125).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273759-18.2019.8.26.0000 -Voto no 44.585
3
2. Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial iniciado mediante auto de prisão em
flagrante delito que, no dia 23de janeiro de 2.018, por volta das 19h15min, no
estabelecimento comercial denominado “Ponto Frio”, localizado no “Maxi
Shopping Jundiaí”, na Avenida Antônio Frederico Ozanam, no 6000, no Bairro
Vila Rio Branco, nesta cidade e Comarca, ANDERSON FERREIRA DE
OLIVEIRA,RG no 48.439.356/SP, qualificado às fls. 10/13,subtraiu, para si,1
(uma) televisão, marca Samsung, modelo 5200, de 40 Polegadas, avaliada em
R$1.999,00 (fls. 9), de propriedade do estabelecimento comercial supracitado.
Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, funcionários do estabelecimento
comercial “Ponto Frio”, no “Maxi Shopping Jundiaí”, empilharam diversas
caixas da televisão, marca Samsung, modelo 5200, de 40 Polegadas, na entrada
da loja.
O denunciado aproveitou-se de um momento de distração dos funcionários e
subtraiu uma das caixas com o televisor. Em seguida, empreendeu fuga em
direção à via pública. Ocorre que a ação foi percebida por seguranças do
Shopping, que, após confirmarem a subtração, perseguiram o denunciado e
conseguiram detê-lo quando ele já havia deixado o Shopping.
O denunciado confessou os fatos.”
A ordem merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas
pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será
determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282,
§ 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme bem apontado pelo i. Procurador Parecerista, não estão presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273759-18.2019.8.26.0000 -Voto no 44.585
4
os pressupostos da prisão processual, tanto é assim que o órgão ministerial oficiante em
primeiro grau ofereceu a suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 da lei
9099/95. No caso concreto, a manutenção do paciente no cárcere seria desproporcional
tanto ao delito quanto à pena eventualmente imposta, em caso de condenação.
De fato, o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave
ameaça contra a pessoa, não havendo maior justificativa para a manutenção da custódia
cautelar do paciente; ademais, tendo em vista as condições do caso não é impossível que
lhe seja imposta medida que não implique o seu recolhimento à prisão, o que torna a
manutenção da custódia cautelar deveras desproporcional.
Evidente que devem ser considerados os predicados favoráveis do paciente,
tais como a primariedade, anotando-se a ausência de demonstração de periculosidade
excessiva a justificar a sua manutenção no cárcere.
Ademais, não se vislumbra que, estando em liberdade, venha o paciente a
colocar em risco maior a sociedade, anotando-se que, nos dias de hoje, o encarceramento
cautelar deve mirar o indivíduo efetivamente perigoso, que causa desassossego à
sociedade, o que não parece ser o caso dos autos.
Assim, constata-se que nenhum dos requisitos que autorizam a segregação
processual do paciente se faz presente neste instante, pois não há indicação de que, em
liberdade, colocará em risco a sociedade ou o processo.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para deferir a liberdade provisória a
Anderson Ferreira de Oliveira.
Expeça-se alvará de soltura clausulado ou contramandado de prisão.
João Morenghi
Relator
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273759-18.2019.8.26.0000 -Voto no 44.585
5